Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PERDA DA POSSE EM PROCESSO DIVERSO. EXECUÇÃO NÃO EFETIVADA. POSSE INDIRETA AINDA SUBSISTENTE. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DO IMÓVEL E FRAUDE NO HIDRÔMETRO. FATOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA.1 – Extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença de extinção do processo, na ação de despejo, em razão da perda do objeto pelo deferimento da reintegração de posse, pela Terracap, em outro processo. Não obstante a prolação de sentença, em outro processo, que resulta na perda da posse do imóvel, esta não se efetivou, pois depende da indenização das benfeitorias. Não subsiste, pois, o fundamento da perda do objeto do despejo. Sentença nula.2 – Causa madura. O processo está instruído com os documentos necessários e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito como causa madura, na instância recursal (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).3 – Despejo. Motivos não observados. As alegações no sentido de ter ocorrido inadimplência dos aluguéis, modificação na estrutura do imóvel e fraude no hidrômetro, não foram demonstradas, eis que o requerido purgou a mora, (art. 59, § 3o da Lei 8.245/1991) e não se demonstrou de forma cabal a alteração estrutural no imóvel. A questão sobre alteração no hidrômetro, diz respeito somente ao consumidor direto e a empresa respectiva, não obriga nem restringe direitos do autor.4 – Apelação conhecida e parcialmente provida para declarar a sentença nula e julgar a causa madura. No mérito, pedido julgado improcedente.